Tribunal: TJPA
Processo: 0820195-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820195-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KELCYANNE NASCIMENTO MENDONCA

AGRAVADO: MARIA ALINI DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820195-40.2022.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVANTE: KELCYANNE NASCIMENTO MENDONÇA

ADVOGADO: JOSÉ LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO – OAB/PA 9620

AGRAVADA: MARIA ALINI DO NASCIMENTO

ADVOGADA: BÁRBARA OLIVEIRA DE ANDRADE – OAB/PA 23581

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELA AGRAVADA. ELEMENTOS INDICATIVOS DA POSSE DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia ao preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para obtenção da liminar de reintegração de posse;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão da liminar possessória, a parte autora deve demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse;

4. Os documentos apresentados nos autos indicam que a agravante exerce a posse sobre o imóvel, onde promove construção com alvará expedido pela Prefeitura Municipal de Castanhal, além de possuir contrato de concessão de benefício habitacional;

5. A agravada, por sua vez, juntou documentação referente à propriedade do imóvel, não demonstrando a posse anterior;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido; Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. 2. A posse não pode ser defendida com base unicamente na propriedade, sendo necessária a demonstração do exercício fático da posse anterior ao suposto esbulho.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELCYANNE NASCIMENTO MENDONÇA, objetivando a reforma de decisão interlocutória (Id. 82923934 do processo principal) proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 0809603-86.2022.8.14.0015 pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse requerida por MARIA ALINI DO NASCIMENTO.

Nas razões recursais (Id. 12207377), a agravante arguiu que não invadiu o imóvel em questão, mas o adquiriu de Juvanesa Pereira Almeida em 2015 e desde então exerce a posse, arcando com o IPTU. Afirmou que iniciou em 2021 a construção de sua residência no imóvel e, em outubro de 2022, ajuizou ação de manutenção na posse contra Maria Enilda do Nascimento, mãe da ora agravada.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, recebeu o recurso com efeito suspensivo (Id. 12326866).

A parte agravada interpôs Agravo Interno (Id. 12744529).

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que concedeu a liminar de reintegração de posse.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade que o possuidor seja reintegrado na posse em caso de esbulho. Para tal, o art. 561 do CPC estipula que incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, e a perda da posse, sendo cumulativos os requisitos.

Compulsando o processo principal (Id. 0809603-86.2022.8.14.0015), verifico que a agravada ajuizou a ação de reintegração de posse arguindo que adquiriu de Maria Aparecida de Souza Bonifácio, em 2010, um imóvel sem edificação, e foi surpreendida pelo início da construção de uma casa no terreno. Sustentou que o imóvel é distinto do que consta no contrato de compra e venda apresentado pela ré/agravante.

A agravante apresentou o contrato de compra e venda referente ao imóvel localizado na Alameda Cravos nº 106, bairro Nova Olinda, Castanhal/PA, medindo 10m (dez metros) de frente e 25m (vinte e cinco metros) de fundo (Id. 12207413), sendo esse o mesmo endereço que consta na cláusula segunda do contrato de concessão de benefício com recursos do Programa Sua Casa, firmado com a COHAB (Id. 12207414) e no alvará de construção expedido pela Prefeitura Municipal de Castanhal (Id. 12209716), documentação que demonstra efetivamente a posse.

A agravada, por sua vez, instruiu a petição inicial do processo principal com contrato de compra e venda (Id. 82336453), certidão negativa de IPTU (Id. 82336454), cadastro imobiliário (Id. 82336455), declaração de venda do terreno (Id. 82336458), certidões do cartório de registro de imóveis (Id. 82336463) e alvará de construção no local (Id. 82336459).

A partir dos referidos documentos, não verifico que a agravada tenha demonstrado a posse anterior, nos termos do
art. 561 do CPC, enquanto a agravante comprovou que iniciou a construção com auxílio de programa habitacional.

Ressalto, por fim, que as ações possessórias são aptas a buscar a proteção jurídica com fundamento na própria posse, a qual não restou demonstrada pela agravada, não servindo a ação possessória para pleitear a proteção da posse com fundamento no direito de propriedade, o que deve ser feito por meio das ações petitórias, aptas a resguardar o direito do proprietário não possuidor.

Portanto, não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar pleiteada pela parte agravada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para indeferir a medida liminar de reintegração de posse nos autos de nº 0809603-86.2022.8.14.0015.

Considerando o julgamento do Agravo Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno de
Id. 12744529.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025